Tribunal: TJDFT
Processo: 0720839-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. EXIGÊNCIA DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. DESCABIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por entidade fechada de previdência complementar contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou laudo pericial e reconheceu saldo remanescente em favor da exequente, a ser atualizado até o efetivo pagamento, no prazo de 15 dias. A agravante sustenta afronta ao Tema 955 do STJ, ausência de crédito exequível e risco de desequilíbrio atuarial, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível, na fase de cumprimento de sentença, a recomposição da reserva matemática como condição para o pagamento de valores reconhecidos judicialmente em favor de participante de entidade de previdência complementar; (ii) verificar a validade da homologação dos cálculos periciais que apontaram saldo remanescente em favor da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de recomposição da reserva matemática, conforme entendimento firmado no Tema 955 do STJ, aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento e não alcança execuções fundadas em título judicial transitado em julgado.
4. A perícia judicial foi realizada com base em determinação expressa do Juízo, considerando os valores já levantados pela exequente e apontando saldo remanescente em seu favor, de forma técnica, fundamentada e submetida ao contraditório.
5. A homologação dos cálculos periciais ocorreu após sucessivas versões e revisões do laudo, totalizando dez versões, o que evidencia diligência técnica e esgotamento da análise judicial.
6. A pretensão recursal da PREVI revela mero inconformismo com a condenação já imposta, sem indicação de vício, erro material ou excesso de execução.
7. A alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação mostra-se genérica e improcedente, considerando a solidez econômica da agravante e a possibilidade de controle judicial contínuo na execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de recomposição da reserva matemática, prevista no Tema 955 do STJ, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, quando já reconhecido judicialmente o crédito da parte exequente.
2. É válida a homologação de cálculos periciais realizados sob ampla fiscalização judicial e contraditório, desde que observada a dedução de valores já levantados e ausente excesso de execução.
3. A simples alegação de risco atuarial ou enriquecimento sem causa, desacompanhada de prova técnica concreta, não é suficiente para desconstituir decisão judicial fundamentada e transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I, e 525, § 1o. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema 955), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.06.2013.